Tribunal: TJSP
Processo: 1011116-10.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência. Ausência de impugnação específica. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta corrente. Descontos em folha de pagamento que não ultrapassam o limite legal de 30% dos vencimentos líquidos do autor. Limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos debitadas

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência. Ausência de impugnação específica. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta corrente. Descontos em folha de pagamento que não ultrapassam o limite legal de 30% dos vencimentos líquidos do autor. Limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos debitadas na conta corrente do autor. Inadmissibilidade. Necessidade de revogação formal da autorização de desconto. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Pedido do autor de proibição da inscrição do seu nome no rol de maus pagadores. Descabimento. Ausência de ilegalidade dos descontos dos valores impugnados. Credor que age no exercício regular de seu direito. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000887932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011116-10.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTO PAULO
BARBOSA JÚNIOR, são apelados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento proferido nos termos
do art. 942 e § 1o do novo CPC, negaram provimento ao recurso, vencidos em parte o 3o
Desembargador, que declara, e o 4o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), BENEDITO ANTONIO OKUNO, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 19524
Apelação n.o 1011116-10.2019.8.26.0005 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Roberto Paulo Barbosa Júnior (Justiça Gratuita)
Apelados: Banco Santander (Brasil) S/A e Banco do Brasil S/A
Juiz: Rodrigo Pereira Angelim
Apelação. Contratos bancários. Ação de obrigação de fazer e pedido
de tutela de urgência. Ausência de impugnação específica.
Inocorrência. Preliminar rejeitada. Empréstimos consignados em
folha de pagamento e em conta corrente. Descontos em folha de
pagamento que não ultrapassam o limite legal de 30% dos
vencimentos líquidos do autor. Limitação dos descontos das parcelas
dos empréstimos debitadas na conta corrente do autor.
Inadmissibilidade. Necessidade de revogação formal da autorização
de desconto. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça.
Inadmissibilidade. Pedido do autor de proibição da inscrição do seu
nome no rol de maus pagadores. Descabimento. Ausência de
ilegalidade dos descontos dos valores impugnados. Credor que age
no exercício regular de seu direito. Majoração da verba honorária.
Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de
improcedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
362/366, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na ação de obrigação de fazer c.c tutela de urgência proposta por Roberto Paulo
Barbosa Júnior contra Banco do Brasil S/A e Banco Santander Brasil S/A. O autor foi
condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advogados da parte contrária, fixados no importe de 15% do valor da causa (com base no
disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil).
Inconformado, apela o autor aduzindo sobre a impossibilidade de
descontos pelos corréus de valores superiores ao limite de 30% do seu salário líquido, em folha
de pagamento e conta corrente. Discorre sobre a natureza dos empréstimos mediante descontos
em holerite e conta corrente, ressaltando que a referida limitação está amplamente relacionada
com a dignidade da pessoa humana. Frisa que o Decreto Estadual 51.314/2006 foi
expressamente revogado pelo art. 26 do Decreto Estadual no 60.435/2014 a justificar a margem
consignável de 30% da remuneração líquida do servidor, bem como reposição, restituição e
indenização ao erário, deduzidos os descontos obrigatórios, sem considerar os de caráter
indenizatório e os de caráter transitório, conforme especifica. Explica que além dos descontos
em folha, tem abatidos valores pelo Banco do Brasil S.A. antes da realização da TED do saldo
remanescente do seu salário para conta que possui no Banco Santander. Defende a ilegalidade
perpetrada pelas instituições financeiras que descontam o total equivalente a 67,17%, acima do
limite legal, bem como a proibição da inscrição do seu nome no rol de maus pagadores. Requer
o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais (fls.
368/362).
Recurso tempestivo, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 224
do CPC. Anotada a gratuidade processual concedida ao autor (fls. 80).
Os corréus apresentaram contrarrazões. O Banco do Brasil S.A. argui
em preliminar o não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica e, no mérito
pugna pela manutenção da sentença. Prequestiona a matéria (fls. 403/424). O Banco Santander
(Brasil) S/A requer seja negado provimento do recurso do autor (fls. 425/431).
O processo foi distribuído por prevenção a este relator em
decorrência do julgamento do recurso de agravo de instrumento de n.o
2215707-29.2019.8.26.0000 (fls. 394/398).
A parte autora se opôs ao julgamento virtual (fls. 434).
Intimado, o autor informou o valor da causa (fls. 435 e 438).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Versa o feito sobre obrigação de fazer com pedido de tutela de
urgência.
Não é o caso de acolhimento da preliminar arguida.
A interposição do recurso pelo recorrente, na parte impugnada,
devolve a matéria alegada ao Tribunal. Assim, a reiteração das razões de parte das alegações,
por si só, não impede o conhecimento do recurso, quando demonstrado interesse na reforma da
sentença.
A preliminar, assim, deve ser rejeitada.
No tocante ao mérito, a r. sentença apelada deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não
provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Alega o autor em sua petição inicial seguida de emendas que possui
com o Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal S/A e Banco Santander Brasil S/A
contratos de empréstimo consignado e pessoal e que os descontos realizados em folha de
pagamento e conta bancária ultrapassam o limite de 30%, fato este que tem lhe causado sérios
problemas financeiros. Requer o deferimento da tutela de urgência para determinar o limite de
descontos a 30% de seus vencimentos líquidos, sob pena de multa diária, reajustando a margem
consignável com descontos somente no seu holerite, bem como que seu nome não seja inserido
nos cadastros de proteção ao crédito. Pleiteia o benefício da gratuidade da justiça (fls. 01/25,
49/51, 67, 82/85 e 88/101).
A Caixa Econômica Federal foi excluída do polo passivo, e a tutela
antecipatória, indeferida (fls. 86 e 112).
O Banco Santander (Brasil) S/A. em contestação sustenta a legalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos contratos firmados entre as partes de acordo com os limites de renda do autor, ressaltando
que não há descontos acima da margem consignável (fls. 118/128).
O Banco do Brasil S/A, por sua vez, defende a validade dos
procedimentos por ele adotados. Informa que o autor possui um contrato com cobrança
efetuada sobre valores depositados em conta bancária, conforme previsão contratual. Frisa que
os contratos com descontos em conta corrente não são passíveis de limitação. Destaca que a
limitação de comprometimento de renda imposta por lei restringe-se unicamente aos
empréstimos do tipo consignado, sendo o valor real permitido é de 35% e não 30%, com base
no art. 2o do Decreto no 61.750/35 (fls. 183/199).
Não se ignora que os contratos realizados com os réus foram
livremente pactuados pelas partes. O autor obteve empréstimos a taxas mais favoráveis, e, por
ocasião da celebração, tinha plena consciência de suas cláusulas, condições e valores. Os
credores, assim, têm, em princípio, direito ao recebimento de seus créditos.
Ocorre, todavia, que a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais
Superiores tem se firmado no sentido de limitar os descontos de empréstimo a 30% dos
rendimentos do devedor, a fim de preservar as condições de subsistência, em observância à
dignidade da pessoa humana.
No caso presente, o autor tem atualmente um contrato com a Caixa
Econômica Federal e cinco contratos de empréstimo com o corréu Banco Santander Brasil (fls.
4), consignados em sua folha de pagamento, conforme demonstrado a fls. 30, sendo os demais
descontos em conta corrente, como informado pelo próprio autor em sua inicial.
Conforme se observa do demonstrativo de pagamento de fls. 30, os
descontos dos empréstimos consignados (R$ 1.015,39), não ultrapassam o limite de 30% de
vencimentos líquidos do autor.
Os documentos acostados a fls. 30, 33/36, 37/38, 39/45 e 167/182,
demonstram que o autor celebrou com os bancos/réus diversos contratos, que não se limitaram
a empréstimos consignados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, em que pesem os argumentos lançados pelo autor em sua
inicial, ressalto que a proteção legal de limitação de descontos defendida somente deve ser
aplicada aos descontos efetuados diretamente na folha de pagamento e não em relação aos
valores decorrentes do mútuo que são descontados diretamente em conta. Nesse sentido
decisões do STJ:
“DESCONTO
DE
MÚTUO
FENERATÍCIO
EM
CONTA-
CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA
PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL
E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE.
HIPÓTESES
DIVERSAS,
QUE
NÃO
SE
CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO
LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE.
CONTRATO
DE
CONTA-CORRENTE.
CARACTERÍSTICA.
INDIVISIBILIDADE
DOS
LANÇAMENTOS.
DÉBITO
AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS
OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO
CORRENTISTA,
MEDIANTE
SIMPLES
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não
compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da
analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos
descontos consignados em folha de pagamento.
2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a
prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a
termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros,
efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos
diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta
ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva,
mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de
responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos.
3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do
pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente
centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de
aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro,
eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de
conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a
instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito
automático em conta.
4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual,
prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos
próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não
cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade
diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de
lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de
efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a
lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo
correntista.
5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009,
com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é
vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas
de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do
cliente.
O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a
partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data
do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente.
6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo
CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente
concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo
feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada,
com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades
e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia
ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio
Judiciário.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
01/03/2019)”.
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
ORDINÁRIA
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
AUTORA.
1. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado pela Segunda
Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses
diversas, não se revela legítima a aplicação, por analogia, da
limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo
consignado aos contratos de mútuo feneratício, com desconto em
conta-corrente. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Entendimento firmado pela Corte de origem em consonância com a
orientação desta Corte Superior, no sentido de que as instituições
financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos decorrentes
de crimes ocorridos no interior de suas agências, ou em local sob a
sua responsabilidade, em razão do risco inerente à atividade
bancária, que envolve a guarda e movimentação de altos valores em
dinheiro. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável aos reclamos
interpostos com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1821041/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019)”.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÚTUO
FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM
CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. SÚMULA N.83/STJ. DÉBITO
EM CONTA SALÁRIO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor
do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. No caso, o acórdão recorrido consignou ter havido autorização
para débito em conta-corrente e que o autor não comprovou a
ocorrência de descontos na conta salário. Para decidir de modo
contrário, acolhendo a pretensão recursal de serem os descontos
indevidos, haveria necessidade do reexame de fatos e provas,
incabível no especial.
3. "É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que
usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de
empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista,
posteriormente, tenha revogado a ordem" (REsp n. 1.555.722/SP,
Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 22/8/2018, DJe 25/9/2018).
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1240012/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019,
DJe 27/09/2019)”.
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO
ART. 1o, § 1o, DA LEI No 10.820/03. LIMITAÇÃO DE 30% DOS
VENCIMENTOS
EM
CONSIGNAÇÃO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE
NA DATA DO PAGAMENTO DA SERVIDORA. HIPÓTESES
DISTINTAS.
AUTORIZAÇÃO
EXPRESSA.
LIMITAÇÃO
DE
DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA
SEÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO
NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE
TRECHOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIDO.
1. Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência
deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de
empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida
pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante
consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao
limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no
10.820/03.
Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção
desta Corte Superior no AgInt no REsp no 1.500.846/DF, julgado em
12/12/18.
2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que a agravante
não realizou o devido cotejo analítico, pois transcreveu apenas
trechos do acórdão paradigma, não transcrevendo trechos do
acórdão recorrido para demonstrar a divergência. Além disso, não
há sequer similitude fática e jurídica entre os julgados, uma vez que o
acórdão recorrido trata de limitação de descontos na conta-corrente
da servidora para pagamento de empréstimo, ao passo que o acórdão
paradigma trata da limitação de descontos para pagamento de
empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, ou seja,
modalidades diversas de empréstimos.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe
26/04/2019)”.
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMINATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 515 E 535 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. DESCONTO
EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA
DO DESCONTO EM FOLHA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA. NATUREZA PRECÁRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se
configurando omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional. 2. Nos contratos bancários não se aplica a limitação da
taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, não se podendo aferir
a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade
econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso
concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado. 3. A
jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que é
lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de
desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto em folha
de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite
descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques.
4. A decisão proferida em sede de tutela antecipada tem natureza
precária, podendo, portanto, ser revogada pelo juízo de primeiro
grau, ainda que já confirmada pelo Tribunal ad quem.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 762.049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe
12/02/2019)”.
Dessa forma, no caso dos autos, não há que se aplicar o limite
consignável de 30% com relação aos empréstimos com desconto em conta corrente como
pretendido pelo apelante, ressaltando que o extrato de fls. 54/55 consigna o TED salário
depósito do Banco do Brasil S/A, após decote de parcelas contratadas para desconto em conta
corrente.
Pela análise do demonstrativo de pagamento acostado a fls. 30, não se
verifica que o banco/corréu, de forma isolada, ultrapassa o limite de 30% do valor recebido
pelo autor a título de salário, de modo que não há que se falar em limitação.
Diante desse quadro, não há que se falar em declaração de
inexigibilidade do débito, tendo em vista não haver sido reconhecida a ilegalidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontos dos valores impugnados na inicial.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos
termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência do autor, em 15% sobre o valor da causa. Nos termos do dispositivo legal
acima citado, elevo os honorários em prol da parte contrária para 16% sobre o valor da causa
(vc= R$40.000,00 fls. 438), ressalvada a gratuidade processual concedida ao autor (fls. 80).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e nego
provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011116-10.2019.8.26.0005
Comarca: São Paulo
Apelante: Roberto Paulo Barbosa Júnior
Apelados: Banco Santander (Brasil) S/A e Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15956
Respeitado o entendimento do e. des. Relator, divirjo
parcialmente, apenas em relação à exclusão de contratos com débito de parcela em conta
corrente, pois que lhe acompanho na matéria preliminar e demais teses.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de modo que os princípios de
proteção ao consumidor exigem sejam aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC.
Prevalece o direito básico assegurado ao consumidor no CDC,
art. 6o, V de revisão de contrato quanto à prestação que, por fatos supervenientes, a
torna excessivamente onerosa, modalidade esta encampada na legislação
infraconstitucional a dar eficácia ao princípio fundamental da dignidade da pessoa
humana (CF, art. 1o, III) e ao direito social de proteção à destinação do salário (CF, art.
7o, IV).
De tal modo, ao que se denominou de relativização do pacta
sunt servanda é, no âmbito de ação revisional, ampla e irrestrita, cabendo ao juiz,
sopesado o caso concreto, ditar o que de melhor resulta ao equilíbrio contratual diante
daquelas premissas maiores.
E não há na aplicação das aludidas premissas, até por elas não
distinguirem e nem excepcionarem modalidades de negócios bancários, margem de
distinção entre parcela de mútuo descontada em folha de pagamento ou em benefício
previdenciário, com parcela de mútuo debitada em conta corrente onde creditado
vencimentos/benefício, uma e outra que demandam limitação, inclusive na aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio da isonomia, e a vista dos efeitos financeiros, pois na eventual exclusão o
valor de parcela excluída poderá consumir o remanescente da remuneração.
Assim sendo, presente situação de onerosidade excessiva do
valor de parcela de mútuo, legal e necessária é intervenção judicial no consenso, o que
se dá, pelo parâmetro comumente aplicado de aferição, que é o do percentual de 30% ou
35% dos vencimentos líquidos objeto da Lei n.o 10.820/2003, analogicamente aplicada.
Correto, em decorrência, o acolhimento do pedido de limitação
do valor de parcela de mútuo a valor equivalente a 30% dos vencimentos líquidos, e
com extensão a todos os contratos firmados, sem distinção.
O efeito da relativização é de gerar automático alongamento do
prazo contratual até liquidação final, e com aplicação das mesmas taxas ajustadas no
contrato revisto.
Alongado o prazo contatual às mesmas taxas ajustadas se estará,
de um lado, garantindo o retorno do dinheiro emprestado com manutenção de sua
rentabilidade, e doutro dando eficaz valia às premissas constitucionais e
infraconstitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito do consumidor,
respectivamente, mediante preservação de parte da remuneração.
Inviável, consequentemente, se tome o diferencial entre o valor
da parcela originária e o novo valor como crédito imediatamente exigível e passível de
restrição em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito, salvante
se ulterior mora decorrer de falta de pagamento de parcela pelo valor da limitação
deferida.
Este é, inclusive, o posicionamento desta C. Câmara:
“APELAÇÃO - BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
LIMITAÇÃO DE VENCIMENTOS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA - RECURSOS DAS INSITUIÇÕES FINANCEIRAS E
DA AUTORA. 1. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - A retenção dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencimentos percebidos pela autora, diretamente, por meio de desconto
consignado em folha, ou por apropriação de proventos depositados em
conta bancária, não pode superar 30% (trinta por cento) de seus ganhos
líquidos, nem mesmo diante de contratação em tal sentido - Pactuação
em sentido contrário e disposições dos Decretos Estaduais no
51.314/2006, 60.435/2014 ou 61.470/2015 que não podem se sobrepor
ao princípio constitucional de respeito à dignidade da pessoa humana,
de forma que subsistem os preceitos insculpidos na Lei Federal no
10.820/03 - Precedentes. 2. MULTIPLICIDADE DE CREDORES - Ação
proposta em face de cinco casas bancárias - Para a limitação, deve-se
observar a anterioridade das contratações - Ausência de Ilícito dos
credores que pactuaram empréstimo dentro da margem consignável, daí
o provimento aos recursos das instituições financeiras. 3. DANOS
MORAIS - Inocorrência - Ausência de prova do sofrimento de danos
extrapatrimoniais suficientes para que configurado o dever de indenizar
- Dissabores verificados não causados exclusivamente pela instituição
financeira. RECURSOS DAS CASAS BANCÁRIAS PROVIDOS.
RECURSO
DA
AUTORA
DESPROVIDO”.
(Apelação
no
1012191-66.2017.8.26.0066, Rel. Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito
Privado, DJ 26/02/2019)
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS
-
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS
EM 30% SOBRE OS VENCIMENTOS LÍQUIDOS - Sentença de
procedência
-
Pretensão
do
banco
apelante
de
reforma
-
INADMISSIBILIDADE:
A
Lei
n°
10.820/03
regulamentou
as
autorizações para descontos de prestações originadas de contratos de
empréstimos bancários em folha de pagamento dos empregados da
iniciativa privada e por analogia aplica-se aos servidores públicos, ao
limite máximo de trinta por cento da remuneração disponível. Em
respeito ao princípio da dignidade humana deve ser preservado o
caráter alimentar da remuneração. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO”. (Apelação no 1000107-38.2018.8.26.0441, Rel. Israel
Góes dos Anjos, 37a Câmara de Direito Privado, DJ 29/01/2019)
“Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Empréstimos consignados. Descontos em folha de pagamento e conta
corrente superiores a 30% dos vencimentos líquidos do autor.
Inadmissibilidade. Observância ao princípio da razoabilidade e do
caráter alimentar dos vencimentos. A Lei n° 10.820/03 regulamentou as
autorizações para descontos de prestações originadas de contratos de
empréstimos bancários em folha de pagamentos dos empregados da
iniciativa privada e também dos servidores públicos, ao limite máximo
de trinta por cento da remuneração disponível. Insurgência contra
decisão que arbitrou multa diária no caso de descumprimento da
obrigação. Possibilidade de arbitramento, diante do seu caráter
coercitivo. Valor adequadamente fixado de R$100,00, mas limitado a
R$10.000,00. Danos morais afastados. Inexistência de prática de ato
ilícito pelo banco/réu. Determinação para que o banco restitua ao autor
os valores pagos a maior afastada. Limitação de descontos sobre
contratos (de empréstimo) decorrentes de adiantamento de 13o salário e
antecipação de imposto de renda. Não configuração. Pedido do réu para
expedição de ofício ao órgão pagador para não averbar mais nenhum
empréstimo consignado novo. Descabimento. Sentença parcialmente
reformada. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, parcialmente
provido”. (Apelação no 1024662-15.2017.8.26.0196, Rel. Pedro
Kodama, 37a Câmara de Direito Privado, DJ 27/11/2018)
De se consignar ainda que diante do retro fundamentado e
respeitados entendimentos contrários, resulta inviável aplicação ao caso do julgado do c.
STJ, REsp 1.586.910/SP, e outros assemelhados.
Pertinente, em decorrência, limitação do valor de descontos de
parcelas, e de todos os empréstimos, mormente pelo cancelamento da Súmula 603 do C.
STJ.
O decaimento da parte ativa é de menor grau, incidindo o CPC,
art. 86, parágrafo único, de modo que arca o banco integralmente com os ônus do
decaimento, conforme sentença.
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, seguindo julgada parcialmente procedente a ação e invertidos os ônus do
decaimento.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
1308CC43
13
17
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
130C4F20
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011116-10.2019.8.26.0005 e o código de confirmação da tabela acima.